Tribunal: TJMT
Processo: 0010035-90.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010035-90.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIRDILAINE ARRUDA DE MORAES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA APARECIDA GONCALVES PINTO (APELADO), DIERMES VICENTE NUNES DIAS (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), LUCINEIDE SOARES NASCIMENTO - CPF: 031.574.853-26 (APELADO), FABIO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO - CPF: 014.783.943-23 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 35,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/06
(ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO) –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1
)
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
DOS RECORRIDOS PELO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DENUNCIADOS –
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
ncabível a condenação dos recorridos pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas quando não se faz devidamente provado o critério subjetivo atinente ao ânimo associativo organizado, estável e permanente para a mercancia ilícita de entorpecentes, não bastando para tanto a demonstração de suposta mera coautoria delitiva;

Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S)

FÁBIO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO

LUCINEIDE SOARES NASCIMENTO

ALESSANDRA APARECIDA GONÇALVES PINTO

SIRDILAINE ARRUDA DE MORAES

DIERMES VICENTE NUNES DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo do NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 0010035-90.2012.8.11.0042, julgou improcedente a ação penal e
absolveu

FÁBIO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO, LUCINEIDE SOARES NASCIMENTO, ALESSANDRA APARECIDA GONÇALVES PINTO, SIRDILAINE ARRUDA DE MORAES
e
DIERMES VICENTE NUNES DIAS
da imputação da prática do crime de
associação para o narcotráfico praticado entre Estados da Federação
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 186722150, o i. Órgão Ministerial
almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
os apelados

condenados

pelo delito de associação para o tráfico de drogas
, dada a existência de provas do

animus
associativo, sobejamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes dos policiais civis ouvidos em juízo e das interceptações telefônicas, as quais são corroboradas pelas demais provas produzidas nas duas etapas da persecução penal.

Sobrevieram as contrarrazões
por meio
dos documentos digitais de ID 186722156 e ID 186722157,
nas quais os apelados requerem o

desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantido o r.
decisum
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 193993186, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Resumidamente, ressai dos autos que os apelados
FÁBIO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO, LUCINEIDE SOARES NASCIMENTO, ALESSANDRA APARECIDA GONÇALVES PINTO, SIRDILAINE ARRUDA DE MORAES, DIERMES VICENTE NUNES DIAS e outros
foram denunciados pelo cometimento do crime tipificado no art. 35,
caput
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06
[
associação para o narcotráfico praticado entre Estados da Federação
], porque, no decorrer do ano de 2010, durante procedimentos investigativos realizados pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes com a finalidade de coibir a narcotraficância gerenciada do interior dos presídios, após autorizadas as escutas telefônicas,
“foi possível verificar um conjunto associativo entre os denunciados na compra, na venda e no transporte ilícito de drogas previamente ajustados através de telefone com a finalidade de auferir lucro com a distribuição da substância ilícita”
– Denúncia, ID 186719345, p. 10-34.

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise da tese aventada nas razões recursais.

I –
DA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO:

O i. órgão ministerial, inconformado com a absolvição dos acusados
FÁBIO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO, LUCINEIDE SOARES NASCIMENTO, ALESSANDRA APARECIDA GONÇALVES PINTO, SIRDILAINE ARRUDA DE MORAES
e
DIERMES VICENTE NUNES DIAS
quanto ao delito de associação para o narcotráfico, sustenta que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais e nas escutas telefônicas, são coerentes e firmes o suficiente para ensejar a prolação de édito condenatório, nos exatos termos da denúncia.

Sem razão, contudo.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1º, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo
duradouro e estável
entre os recorridos e demais denunciados com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
na sentença oral vista no Relatório de Mídias de ID 186721695, consoante trechos degravados,
ipsis litteris
:

“(07min12) especificamente a conduta delituosa imputada as pessoas dos acusados diz respeito aquela do artigo 35 da Lei de Drogas que consiste em associar-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas. Verifica-se que no presente caderno processual, de uma própria leitura da exordial acusatória, especificamente em relação à Fabio Henrique, Lucineide Soares, Diermes Vicente, Alessandra Aparecida e Sirdilaine Arruda, apesar de todos os insides, de toda aparência de prática de tráfico ilícito de entorpecentes, ao ver do juízo, não existem elementos suficientes para lardear o pronunciamento de natureza condenatória como brilhantemente aferido pelo Ministério Público no ID 79994163.

E assim ocorre porque, especificamente referente a tais acusados, da própria narrativa da exordial acusatória não é possível identificar uma atuação concatenada, consertada, coordenada, visando ataque ao bem jurídico tutelado. De fato, os elementos recolhidos por ocasião da interceptação telefônica autorizada judicialmente, indicam que aparentemente essas pessoas acabaram por desenvolver o tráfico ilícito de entorpecentes e não é conduta apurada nesse feito; no que cumpre o juízo aqui deliberar é o crime de concurso imprescindível ou concurso necessário de associação.

Frisa-se e refrisa-se que existem elementos que indicam o teórico envolvimento dessas pessoas acusadas com tramas criminosas; mas, o que se tem referente a tais acusados Sirdilaine, Alessandra Aparecida, Diermes Vicente, Lucineide e Fábio Henrique é uma associação que o juízo entende que é uma associação não marcada pela perenidade, pela estabilidade, uma associação marcada pela eventualidade, que não possui guarida no artigo 35 da Lei de Drogas.

Destaca-se por oportuno, que essa associação, marcada por ser episódica, ocasional, de vez em quando, ela era tratada como causa de aumento no artigo 18, inciso III, da Lei 6368/76 e sequer se reproduziu como causa de aumento no artigo 40 da legislação em vigor. Daqui já se destaca que, reafirmo o entendimento exposto por este juízo, que para a caracterização da associação ao tráfico não é qualquer união ocasional de agentes que leva a moldura do art. 35, é imprescindível que essa associação seja marcada pela estabilidade e pela perenidade, ou como quer o Enunciado quinto da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exige a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo. O que o juízo consegue identificar, a partir dos elementos informativos, é que toda trama criminosa tinha por norte a primeira pessoa identificada como acusado, que coordenava práticas criminosas do interior de ergástulo público, mas especificamente em relação às pessoas aqui denunciadas definitivamente as provas são por demais limitadas para justificar um pronunciamento de natureza condenatória, até porque ainda que tenham se envolvido de algum modo com o tráfico ilícito de entorpecentes, não há esse liame, essa liga, esse vínculo, estado permanente que se exige para a caracterização do artigo 35.

Diga-se uma vez mais, que apesar dos apontamentos de terem sim praticado tráfico de entorpecentes é uma conduta inerente a quem um dia traficou; [...] e quando não há a determinação da estabilidade, da permanência, definitivamente não se cogita a estabilidade exigida pela legislação em vigor; e é exatamente por isso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dentre múltiplos precedentes, como o HC 434932/RJ indica que para a configuração do delito de associação para o tráfico é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem esse ânimo associativo não se subsome ao tipo do art. 33, trata-se portanto de delito de concurso necessário, concurso imprescindível e não se verifica, não se visualiza no presente caderno processual; [...]

Em suma, apesar das múltiplas interceptações, degravações, o que o juízo identifica nesse caderno é uma associação episódica, ocasional, que não possui moldura no art. 35, ainda que houvesse essa aparência, a dúvida sempre renderá ensejo a natureza absolutória. De fato as coordenadas retiradas desse caderno processual, múltiplas interceptações, volumosos apontamentos de drogas comercializadas, recebidas, utilizando inclusive de pessoas como marinheiro de primeira viagem, chamado “mula” na prática criminosa causa uma certa impressão, mas o juízo não pode ser conduzido a julgar por decisionismo, por postura neo-constitucionais, de achismos , de presunções e subjunções, no sistema jurídico o que se presume é a inocência, não havendo pelo menos pela leitura feita por esse juízo no caderno processual dessa estabilidade, perenidade; é o caso de julgar improcedente a pretensão constante na exordial acusatória”.

Na hipótese, o acervo probatório não permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada, estável e permanente, nem mesmo pela existência de ânimo associativo entre os acusados/denunciados.

Ao que se extrai dos autos e dos depoimentos judiciais dos policiais civis
Gerson Rodrigues de Assis
e
Ricardo Tenório
, ambos discorreram que recordam vagamente dos fatos, tendo em vista as inúmeras operações policiais e lapso temporal do caso ora em análise. O investigador
Gerson
rememorou que essa operação ocorreu no bairro Jardim Vitória e participou da busca e apreensão na residência de um casal, acrescentando que a maioria dos envolvidos estavam segregados, aduzindo, por fim, que não se recorda dos nomes dos ora apelados. O PC
Ricardo
acrescentou que a equipe policial apreendeu drogas na residência da esposa do alvo da operação, que contava com mais de cinquenta envolvidos, aduzindo que a partir do monitoramento do suspeito
Leandro
, a Polícia prendeu quatro bolivianos, um deles havia ingerido cápsulas com drogas e outro, com entorpecentes nas solas dos sapatos, ressaltando que não se recorda dos envolvidos dessa ação penal. [Relatório de mídias, ID 186721686].

Por sua vez, o investigador de polícia
Kleberson da Silva Lima
, em juízo, disse que apenas se deslocou até o Estado do Maranhão para o cumprimento de mandado de prisão, ou seja, dessa ordem de serviço, destacando que não participou das investigações. Já o policial civil
Pedro Hermínio Oliveira Cardoso
não se recordou dessa operação, aduzindo que, na época do fato, era lotado na DRE - Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, contudo, não se recorda dos nomes dos envolvidos. E o PC
Wilton Brandi
discorreu que apenas recorda do alvo da operação, o detento
Renildo
. [Relatório de mídias, ID 186721686].

A denunciada
ALESSANDRA
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apenas disse que, dos investigados narrados na denúncia, conhece apenas Leandro, seu ex-namorado. Asseriu que a equipe policial entrou na sua residência, os agentes revistaram seu imóvel, não encontraram nada ilícito. Nesse momento foi presa e, na delegacia, ficou sabendo que foi em razão de escuta telefônica. Por fim, negou que
Leandro
tenha feito qualquer pedido em relação à substância proscrita, apenas ocorreu essa ligação para seu ex-namorado lhe emprestar dinheiro para comprar gás de cozinha. [Relatório de mídias, ID 186721686].

A acusada
SIRDILAINE
, em juízo, disse que, após sair da prisão, recebeu uma ligação do acusado
Leandro
e dinheiro para saírem juntos. Depois desse fato, ele novamente entrou em contato por telefone, para que realizasse o transporte de um “negócio” até o Estado do Maranhão, acreditando tratar-se de substâncias entorpecentes, contudo, recusou essa oferta e não manteve mais contato com o suspeito. Asseverou, ao final, que acredita que ele tenha lhe procurado para fazer esse transporte pelo fato de ser ex-presidiária. [Relatório de mídias, ID 186721686].

Por sua vez, a apelada
LUCINEIDE
, em juízo, negou envolvimento com os demais acusados, aduzindo que é companheira do denunciado
Fábio Henrique
há dez anos e, sobre essa operação, apenas tomou conhecimento quando os policiais chegaram em sua residência e realizaram buscas, sendo encontradas drogas, as quais não lhe pertenciam, visto que recebeu ligação do presídio para entregar droga no estabelecimento prisional, pois seu amásio estava sendo ameaçado.
[Relatório de mídias, ID 186721687].

O apelado
FÁBIO HENRIQUE
, sob o crivo do contraditório, discorreu que é companheiro de
Lucineide
e, na época do fato em apuração, estava preso na cidade de São Luiz/MA. Disse que nunca esteve no Estado de Mato Grosso ou possui qualquer ligação com pessoas dessa localidade. Aduziu que, após a prisão de sua esposa, tomou conhecimento desse mandado de prisão em seu desfavor, acrescentando que não tem conhecimento do fato ora apurado, sequer conhece esses nomes citados na exordial acusatória, desconhecendo os motivos do envolvimento do seu nome nessa operação. Pontuou que, quando estava segregado por fato ocorrido em 2007, tentaram ceifar sua vida e os detentos exigiram que sua esposa levasse droga para o presídio.
[Relatório de mídias, ID 186721687].

O apelado
DIERMES
, judicialmente, negou os fatos narrados na exordial, disse que na época do fato namorava a irmã da codenunciada
Creuza
, bem como estava preso, naquele período dos acontecimentos ora apurados, na cidade de Primavera do Leste. Afirmou que desconhece o denunciado
Leandro,
assim como não sabe como chegaram no seu nome, uma vez que estava segregado na ala evangélica e sequer utilizava aparelho telefônico.
[Relatório de mídias, ID 186721687].

No tocante às escutas telefônicas envolvendo os apelados, os trechos mencionados no Relatório Final da “Operação Vitória”, precisamente disponibilizados no
ID 186721677 - Páginas 104/106, 112/113 e 122
,

referentes à
FÁBIO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO, LUCINEIDE SOARES NASCIMENTO, ALESSANDRA APARECIDA GONÇALVES PINTO, SIRDILAINE ARRUDA DE MORAES
e
DIERMES VICENTE NUNES DIAS,
com o principal alvo dessa operação,
Leandro
, não são suficientes a caracterizar a prática da associação para o tráfico, como bem observou o magistrado de primeira instância na sentença absolutória, evidenciando apenas mero concurso de agentes e contatos telefônicos esporádicos entre eles, insuficientes para comprovar o
ajuste prévio e certa estabilidade de propósitos.

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Diante deste cenário, depreende-se que
as provas produzidas nos autos
não
revelam, com substância e segurança, a ocorrência do
ânimo associativo
entre os apelados
FÁBIO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO, LUCINEIDE SOARES NASCIMENTO, ALESSANDRA APARECIDA GONÇALVES PINTO, SIRDILAINE ARRUDA DE MORAES
e
DIERMES VICENTE NUNES DIAS
,

de forma sólida, estável e com divisão de tarefas, para o fim permanente de praticarem as figuras típicas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Veja-se que não se está aqui afirmando que os recorridos não praticaram o crime de associação para o narcotráfico descrito na denúncia. Todavia, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras a prática de tal conduta ilícita.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Dessa forma, especificamente quanto ao
animus

associativo
, tenho que
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, a
existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura
, destinada à promoção do narcotráfico entre os apelados
FÁBIO HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO, LUCINEIDE SOARES NASCIMENTO, ALESSANDRA APARECIDA GONÇALVES PINTO, SIRDILAINE ARRUDA DE MORAES
e
DIERMES VICENTE NUNES DIAS
,
devendo, p
or conseguinte, ser preservada a
absolvição pelo delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da 13ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0010035-90.2012.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024